Tribunal: STF
Processo: RHC 232886
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e sequestro. Prova de autoria. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Ausência. Autoria corroborada por outras provas colhidas em juízo. Conclusão das instâncias ordinárias. Existência de lastro probatório suficiente para justificar as imputações. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.